Tribunal: STF
Processo: RE 79739
Classe: RE
Órgão julgador: RODRIGUES ALCKMIN
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1975-08-26
Data de publicação: 1975-08-26

Ementa:
Recurso extraordinário -  julgados  do  mesmo  tribunal  não
servem para justificar o recurso extraordinário  por  divergencia  de
jurisprudência (Súmula 396).  Ação  ordinaria  proposta  pela  mulher
desquitada para apurar a sua meação em bens do casal. A regra do art.
642, par. 2,  do  CPC/39  não  impedia  que,  diante  de  contestação
suscitada pelo marido a mulher propusesse ação ordinaria para  apurar
seu  direito  a  meação  de  bens  que  pretende  do  casal.  Recurso
extraordinário não conhecido.